Tribunal: TJSP
Processo: 1006465-33.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Apelação – Ação declaratória – Pretensão de retificação de dados constantes de cadastro restritivo – Interesse de agir ausente – Autora que, antes de vir a juízo, haveria de se valer do mecanismo expressamente previsto no art. 43, §3o, do CDC – Exame de mérito que, de toda sorte, não ensejaria o acolhimento do pedido – Documentos apresentados com a peça de defesa e não impugnados de maneira

Ementa:
Apelação – Ação declaratória – Pretensão de retificação de dados constantes de cadastro restritivo – Interesse de agir ausente – Autora que, antes de vir a juízo, haveria de se valer do mecanismo expressamente previsto no art. 43, §3o, do CDC – Exame de mérito que, de toda sorte, não ensejaria o acolhimento do pedido – Documentos apresentados com a peça de defesa e não impugnados de maneira especificada evidenciando a correspondência entre o débito e os dados assentados no cadastro – Sentença de insucesso da demanda mantida, embora com a nota de se estar julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

Negaram provimento à apelação, com observação.